Tribunal: STF
Processo: HC 168758
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual.



    PRISÃO PREVENTIVA – PERICULOSIDADE – VIABILIDADE. Decorrendo a custódia da prática dos crimes de roubo e estupro, a teor de laudos de exame de conjunção carnal e depoimentos de testemunhas, tem-se dados a sinalizarem a periculosidade do envolvido e viável a prisão preventiva.